Tribunal: TJPA
Processo: 0806960-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806960-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME DA SILVA ROCHA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGREGAÇÃO APOIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E SEM MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS – FLAGRANTE ILEGALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM CONCEDIDA DE OFÍCIO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO POR MAIORIA.

1. Consoante
informações extraídas de consulta aos autos do processo
originário
junto ao sistema PJe, verifica-se
a existência de um pedido
de liberdade provisória pendente de análise no juízo impetrado, não devendo este Tribunal analisar a tese defensiva
em suplantação à competência originária do juízo que aplicou a medida extrema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes deste TJ/PA.

2. Na hipótese, o decreto prisional não está fundamentado em
elementos concretos extraídos dos autos, utilizando-se o magistrado de piso de
elementos inerentes ao próprio tipo penal
para demonstrar a periculosidade do paciente e deixando, ainda, de indicar meios palpáveis a demonstrar a ilação dele vir a assediar a menor e as testemunhas,
embaraçando o andamento das investigações
, sem contar que o coacto reside no Município de Belém, enquanto todas as pessoas ouvidas no inquérito policial residem no Município de Salinópolis. Soma-se a isso o fato do paciente ser réu primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita e endereço certo, circunstâncias que, muito embora não garantam direito automático à soltura, merecem a devida valoração, principalmente quando não estiver claramente demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como
in casu
. Inteligência do art.
93, IX, da CF c/c art. 315, do CPP.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

3
. À unanimidade, ordem não conhecida, porém, por maioria de votos, concedida de ofício, vencida a relatora, para, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, revogar-se a prisão preventiva do paciente,
sem prejuízo de nova decretação da custódia, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, porém, por maioria de votos, concedê-la de ofício, para, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, revogar-se a prisão preventiva do paciente,
sem prejuízo de nova decretação da custódia, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade,
vencida a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Guilherme da Silva Rocha Júnior
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA
, que decretou a sua prisão preventiva nos autos da
Ação Penal nº 0000643-71.2024.8.14.0048
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de estupro contra menor de 18 (dezoito) anos
, nos termos do
artigo 213, §1º, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 19275022, o impetrante informou que em
16/03/2024
, a autoridade policial de
Salinópolis/PA
, representou pedido de prisão preventiva do ora paciente, pela suposta prática, no mês de
julho/2023
, de atos libidinosos contra a menor
F. V. d. S.
, menor adolescente de aproximadamente 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de idade à época dos fatos.

Aduziu que o ocorrido somente foi levado a conhecimento da autoridade policial na data de
13/04/2024
, oportunidade em que a suposta vítima, em sua escuta especializada, não indicou a data em especifico em que os fatos teriam acontecido, somente que teria sido no mês de
julho/2023
, dentro do veículo do ora paciente.

Alegou que a decisão que decretou a prisão do ora paciente não possui fundamentação suficiente para a imposição da medida constritiva, vez que não estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, ausentes quaisquer elementos concretos e probatórios que indiquem sua necessidade.

Assim, requereu o
deferimento do pedido de liminar
, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao ora paciente, inexistindo óbice a concessão da liberdade provisória, vez que não há indicativos que, em liberdade, se furtará da aplicação da lei penal ou provocará qualquer embaraço ao regular andamento processual.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, sendo concedido ao paciente o direito a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, com a expedição do competente Alvará de Soltura, cessando, assim, o constrangimento ilegal ora evidenciado.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos, ID 19275442, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
, em regime de plantão,
deferiu
o pedido de liminar, determinando a expedição de
Alvará de Soltura
em favor do ora paciente, para que aguarde em liberdade até o julgamento do mérito da presente ação mandamental.

O referido
Alvará de Soltura
foi cumprido em
27/04/2024
, ID 19278017.

Com a remessa dos autos à minha relatoria, e em apreço à Certidão acostada pela Secretaria da Seção de Direito Penal,
reiterei
o
pedido de informações
à autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 19399888.

Em
13/05/2024
, ID 19516318, o impetrante requereu a juntada de substabelecimento nos autos, em nome do Advogado
Marcus Valério Saavedra Guimarães de Souza
.

No dia
14/05/2024
, ID 19533365, o advogado retro citado solicitou sua habilitação nos autos.

Na data de
15/04/2024
, ID 19551280, a defesa em favor do ora paciente requereu a tramitação do presente feito em
segredo de justiça
, em respeito a vida íntima da suposta vítima e do ora paciente.

Em despacho proferido na mesma data, ID 19554695,
deferi
o pedido defensivo para que a presente ordem tramite em segredo de justiça, bem como solicitei, novamente, a prestação das
informações
do juízo
a quo
acerca das razões suscitadas na presente ordem, com a posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Em
16/05/2024
, ID 19563661, através do
Ofício nº 27/2024-GAB
, o Juízo de Direito Titular da Vara Criminal de Bragança/PA, respondendo pela Vara Única de Salinópolis/PA, Dr.ª
Rafaela de Jesus Mendes Moraes
prestou as
informações
anteriormente solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). Em atenção ao Of. nº 861/2024-SSDP-HC, presto a seguir as informações solicitadas por Vossa Excelência, com vistas a instruir o Habeas Corpus interposto em favor de
GUILHERME DA SILVA ROCHA JUNIOR
, nos autos do processo nº 0806960- 35.2024.8.14.0000 (
proc. de origem nº 0800643-71.2024.8.14.0048
). A autoridade policial no dia
16 de março de 2024
,
representou pela prisão preventiva do paciente, pela suposta prática descrita no art. 217-A do CPB
.
O Ministério Público no dia 17/03/2024
,
manifestou-se favorável ao pedido de prisão preventiva
. No dia
21/04/2024
, o juiz titular, verificando existirem requisitos de autoria e materialidade decretou a prisão preventiva do paciente. A
autoridade Policial no dia 26/04/2024
,
juntou ofício informando cumprimento do mandado de prisão
. E,
na mesma data
,
o patrono do paciente requereu a concessão de liberdade provisória
.
No mesmo dia
,
qual seja, 26/04/2024
,
foi concedida a ordem pelo 2º grau
,
momento no qual, houve a determinação para expedição do alvará de soltura em favor do paciente
. O Ministério Público após juntada do inquérito, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática descrita no art. 213, §1º c/c art. 226, II, ambo do Código Penal Brasileiro. A denúncia foi devidamente recebida, sendo por fim determinada a citação do paciente para apresentar resposta à acusação. (...).”

Grifei

Nesta
Superior Instância
, ID 19612477, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
Habeas Corpus
, impetrado em favor do ora apelante, em razão da indevida
supressão de instância
, vez que há
pedido idêntico pendente de julgamento
perante o Juízo de 1º Grau e, nessa extensão, pela cassação da liminar que concedeu a ordem em favor do paciente, com a consequente decretação da custódia cautelar, pugnando pelo prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de liberdade provisória pelo juiz natural dos autos originários.

É o que cabia
relatar
. Passo a
decidir
.

VOTO

Em que pese a inequívoca gravidade dos fatos atribuídos ao ora paciente, peço vênia à Excelentíssima Desembargadora Relatora para divergir de seu judicioso voto.

Inicialmente, acompanhando o entendimento majoritário deste Órgão colegiado, anoto que
a presente impetração
, objetivando a revogação da prisão preventiva do coacto por falta de fundamentação idônea do decreto prisional,
não merece ser conhecida
, pois, c
onsoante informações extraídas de consulta aos autos do processo originário junto ao sistema PJe, verifica-se
a existência de um
pedido de liberdade provisória pendente de análise no juízo impetrado
.

Dessa forma,
não deve esta Instância Superior analisar a tese defensiva em suplantação à competência originária do juízo que aplicou a medida extrema
, a quem cabe julgar a necessidade de manutenção e a adequação destes, até porque, se o juízo impetrado ainda não se manifestou sobre a questão, por certo não há ato ilegal a lhe ser imputado, de forma que a apreciação meritória da presente ação mandamental
resultaria em indevida supressão de instância
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica e recente desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, HC 0803205-03.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/05/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO.
PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
.
”
(TJ/PA, HC 0801102-23.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão monocrática proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de
não conhecer de Habeas Corpus quando pendente de apreciação pedido idêntico proposto perante o juízo a quo, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.”
(TJ/PA, AgRg em HC 0818308-84.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26/03/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.
NÃO CONHECIMENTO. PROTOCOLADO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O EXAME DESSA QUESTÃO, SOB PENA DE SE INCORRER EM VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCI
A. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA.
DESCABIMENTO
.
AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS,
OS AUTOS SE ENCONTRAM COM PRAZO ABERTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
DECISUM FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual PJe em primeiro grau, constata-se que, foi protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento do presente writ, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
;

(...)

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.”
(TJ/PA, HC 0812965-10.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 21/11/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS. PLEITOS PENDENTES DE DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO
.

1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal,
"c
aracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância antecedente" (HC n. 229575/PI, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023), de maneira que "esta Egrégia Corte
não pode se imiscuir na competência do Juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva em 1º grau pendente de apreciação" (TJPA, HC n. 0802822-59.2023.8.14.0000, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe de 24/03/2023).

2. Na espécie,
havendo pedido de revogação da custódia cautelar pendente de apreciação pelo juízo impetrado na instância de origem, não há como avançar para o exame dos fundamentos idênticos suscitados no presente writ, sem incorrer em indevida supressão de instância
.

3. Ordem não conhecida, com recomendação ao juízo impetrado para que analise, com urgência, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente na origem.”
(TJ/PA, HC 0812355-42.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Pacífico Lyra, j. 24/10/2023) (grifo nosso)

Logo,
não conheço do
writ
. Não obstante, nada impede que este Tribunal conceda a ordem,
ex officio
, se constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a gerar constrangimento ilegal, como se dá na hipótese, senão vejamos:

Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (ID – 19275032):

“(...)

No presente caso,
verifico a necessidade de decretar a custódia da representada
em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
tendo em vista a confirmação do delito através do depoimento da vítima, momento no qual, esta relatou que sofreu abuso sexual por parte do representado, à época seu patrão
. Acrescenta
que os abusos consistiram em beijá-la à força, passar a mão em seu corpo, seios, partes íntimas, além de obrigá-la a fazer sexo oral com ele, ato que ocorreu mais de uma vez, contudo, no momento posterior a adolescente estava embriagada
.

O padrasto da adolescente, Luiz Fernando Tavares, relatou que notou uma mudança brusca em seu comportamento, com sintomas de crises de ansiedade e pânico, inclusive que a vítima tentou suicídio, ocasião em foi hospitalizada.

Os fatos narrados demonstram de maneira cristalina a periculosidade do indivíduo e a necessidade de segregação cautelar do representado
.

O depoimento da vítima é contundente e aponta o representado como autor da violência sexual.

Do mesmo modo,
a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública, requisitos que são identificados pelo fato do representado possuir negócio nesta cidade e sua proximidade com a vítima poderá atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode assediar testemunhas e vítima
, o que igualmente justifica a decretação da prisão.

(...)

‘Ex positis’, e
considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal de
GUILHERME DA SILVA ROCHA JUNIOR
, pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública
.”
(grifo nosso)

Como se vê, além dos fatos investigados, à primeira vista, não abarcarem a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva do coacto,
o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a medida extrema necessária
, resumindo-se a afirmar a existência do
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar, tão somente no
fato dele possuir negócios no Município de Salinópolis, onde teria ocorrido o suposto crime, e de uma proximidade do paciente com vítima, o que não se mostra suficiente para
evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Isto porque,
o juízo de piso se utilizou de elementos que não transbordam o tipo penal para demonstrar a periculosidade do coacto
e
tampouco indicou elementos concretos a demonstrar a ilação dele vir a assediar a menor e as testemunhas,
embaraçando o andamento das investigações
, sem contar que o paciente reside no Município de Belém, enquanto todas as pessoas ouvidas no inquérito policial residem no Município de Salinópolis e lá, inclusive, apresentaram relatos que aparentemente não se coadunam.

Apesar do crime relatado nos autos ser bastante grave, verifica-se que não foi citado fundamento algum para corroborar, concretamente, a necessidade da prisão cautelar.
Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de o réu interferir na instrução criminal não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva
, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas, sendo
necessário demonstrar a periculosidade do acusado, com fundamento em elementos concretos do caso
.

Em outras palavras,
não
foram apontados elementos específicos aptos a evidenciar a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva ou de fuga do distrito da culpa, carecendo a decisão em comento de fundamentação concreta e individualizada
, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 315, do Código de Processo Penal.

Soma-se a isso, o fato do coacto ser réu primário, sem antecedentes criminais e possuir ocupação lícita e endereço certo, circunstâncias que, muito embora não garantam direito automático à soltura, merecem a devida valoração, principalmente quando não estiver claramente demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na situação em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUSTÓDIA PREVENTIVA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza do delito, em tese, praticado, devendo-se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal
.

3. In casu,
apesar de o crime relatado nos autos ser bastante grave, verifica-se que não foi citado fundamento algum para corroborar, concretamente, a necessidade da prisão cautelar
.
Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de o réu interferir na instrução criminal não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas, sendo necessário demonstrar a periculosidade do acusado, com fundamento em elementos concretos do caso
.

4. Apesar dos esforços empreendidos pelas instâncias originárias, verifica-se a escassez de motivação cautelar do decreto preventivo, sobretudo quando é sabido que
a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso
.

5. No caso, é suficiente a submissão do ora agravado - primário, sem histórico de violência sexual - a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento - dentre elas, obrigatoriamente, a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio -, sendo adequadas e suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RHC 177.714/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AGENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E QUE VEM COLABORANDO COM A PERSECUÇÃO PENAL
- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
Os requisitos para a manutenção da prisão cautelar devem ser analisados individualmente, não se restringindo à análise da lesividade abstrata do delito, mas levam em conta, sobretudo, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade individual do agressor
. Ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e tratando-se de Paciente cujas condições pessoais são favoráveis, mostra-se proporcional e adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, HC 1069857-79.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 15/06/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, porém
concedo a ordem de ofício
para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente,
sem prejuízo de nova decretação da custódia, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade.

É como voto.

Belém, 08/07/2024